Tribunal: TJSP
Processo: 1001168-85.2019.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Danos Morais. Relação de Consumo. Responsabilidade objetiva. Art. 14, CDC. Negativação cadastral realizada pela instituição financeira. Nexo de causalidade entre o fato e os danos sofridos. Dever de reparação. "Quantum" indenizatório bem fixado. Atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Indenização mantida no valor de R$

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Danos Morais. Relação de Consumo. Responsabilidade objetiva. Art. 14, CDC. Negativação cadastral realizada pela instituição financeira. Nexo de causalidade entre o fato e os danos sofridos. Dever de reparação. "Quantum" indenizatório bem fixado. Atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Indenização mantida no valor de R$ 5.000,00. Sentença mantida. Recurso do autor a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001168-85.2019.8.26.0444, da Comarca de Pilar do Sul, em que é apelante
CARLOS ADALBERTO LEDUINO DA CRUZ, é apelado BANCO LOSANGO
S/A - BANCO MULTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001168-85.2019.8.26.0444 -Voto no 43617 - Luiz
2
VOTO No: 43.617
APEL.No: 1001168-85.2019.8.26.0444
COMARCA: Pilar do Sul
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Ricardo Augusto Galvão de Souza
APTE: Carlos Adalberto Leduino da Cruz
APDO: Banco Losango S/A Banco Multiplo

Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de
débito c/c Danos Morais. Relação de Consumo.
Responsabilidade
objetiva.
Art.
14,
CDC.
Negativação cadastral realizada pela instituição
financeira. Nexo de causalidade entre o fato e os
danos sofridos. Dever de reparação. “Quantum”
indenizatório
bem
fixado.
Atenção
aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Indenização mantida no valor de R$ 5.000,00.
Sentença mantida. Recurso do autor a que se
nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida às fls. 162/164, cujo relatório é adotado, que julgou
procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, ante
a inexistência da contração do serviço imputado ao autor. Condenou o réu ao
pagamento de R$ 5.000,00 a título dde danos morais. Em razão da
sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas, depesas processuais
e honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Apela o autor às fls. 166/173, alegando que o “quantum”
indenizatório fixado na r. sentença não é capaz de reparar os danos sofridos
pela negativação cadastral realizada em seu desfavor, razão pela qual requer a
mojaração da indenização.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos
a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001168-85.2019.8.26.0444 -Voto no 43617 - Luiz
3
Superada a questão de mérito, ante a incontroversa
acerca da negativação cadastral indevida (fl. 36), insurge o apelante apenas
contra o montante fixado a título de reparação pelos danos experimentados.
Portanto, passo a examinar o “quantum” indenizatório.
No arbitramento da indenização devida pela reparação
moral, o juiz deverá considerar, simultaneamente, a necessidade de indenizar e
a de punir, compreendendo que não pode ser pequena, irrisória, que ao invés
de punir sirva de incentivo ao transgressor a continuar desrespeitando a norma
proibitiva. E que, de outra parte, não se constitua em valor exagerado que
permita o enriquecimento sem causa, de todo vedado entre nós.
Daí por que se deve relevar para esse fim os princípios
da proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir. - sancionatória e educativa.
Com efeito, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor,
punido, entenda que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa,
respeitando a norma, e, ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo
dano extrapatrimonial sofrido, sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento
sem causa.
Nesse sentido, cumpre dizer que o apelado, enquanto
instituição bancária, possui o dever de proteger os dados de seus clientes, para
que se evite contratações de serviços através de terceiros mal-intencionados,
conforme se verifica no caso em apreço. Friza-se que a responsabilidade do
apelado é regida pela teoria do risco, na qual a existência do elemento culposo
é inexigível, bastando que se verifique o nexo de causalidade entre o dano e a
própria atividade econômica exercida pela instituição bancária, nos termos do
artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a saber:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001168-85.2019.8.26.0444 -Voto no 43617 - Luiz
4
causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
“In casu”, não se olvida que a negativação cadastral
inevida gerou abalos na orem moral do autor, que se viu privado de exercer
livremente o seu direito de contratar, ante a reputação de mau pagador que lhe
fora atribuída pela instituição financeira. Contudo, conforme bem consignou o
MM. Juízo “a quo”, a fixação do montante indenizatório no valor de R$ 5.000,00,
considerando os elementos fáticos apresentados ao longo do feito, atende aos
princípios informatórios da reparação de danos morais.
Feitos esses esclarecimentos e em observância ao
propósito satisfativo-punitivo de que se revestem as indenizações por dano
moral e, ainda, aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam
o seu arbitramento, de rigor a manutenção do “quantum” indenizatório em
R$5.000,00, acrescidos de correção monetária e juros moratórios nos termos da
r. sentença.
Em razão da sucumbência mínima, condeno o apelado ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da
parte adversa, no patamar de 15% sobre o valor da condenação, nos termos
dos artigos 85, § 11 e 86, § único, ambos do Código de Processo Civil.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para
fins de prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas
toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica